Tribunal: TJMT
Processo: 0003087-63.2019.8.11.0018
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003087-63.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RODRIEL FONSECA DE FREITAS - CPF: 065.237.601-03 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CONDUZIR VEÍCULO SEM POSSUIR PERMISSÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBLIDADE – AUSÊNCIA DE TESTE DE ALCOOLEMIA – PROVA DISPENSÁVEL – ESTADO ETÍLICO COMPROVADO POR OUTROS MEIOS LEGALMENTE PREVISTOS EM LEI – PROVA TESTEMUNHAL – DEPOIMENTO POLICIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA – EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 298, INC. III, DO CTB
–
VIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE O APELANTE NÃO POSSUÍA CNH
– RECURSO DESPROVIDO.

Havendo provas nos autos da materialidade e autoria do crime imputado ao réu, deve ser mantida a condenação do acusado, sendo inviável o pretendido pleito absolutório.

A embriaguez ao volante pode ser comprovada tanto mediante exame técnico, como é o caso do etilômetro, dos testes de sangue, por laudo clínico feito por médico legista, ou por meio do depoimento de testemunhas que indiquem que o acusado não possuía absoluto controle sobre os movimentos do próprio corpo, como por exemplo, dificuldade na fala, falta de equilíbrio, vermelhidão nos olhos, odor etílico, fala desconexa, dentre outros.

O regime inicial semiaberto para cumprimento da pena foi fixado em observância ao previsto no artigo

33, § 2º alínea “c” do Código Penal, em face da reincidência do réu, não havendo qualquer alteração a ser feita neste ponto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rodriel Fonseca de Freitas,
objurgando

os termos da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT, que foi julgado e condenado nos autos de n. 3087-63.2019.811.0018 (Código 128428), por infringência no artigo 306, parágrafo 1º, inciso II, do Código Brasileiro de Trânsito, a pena de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção e 36 (trinta e seis) dias-multa, os quais fixou no valor mínimo legal e proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 05 (cinco) meses a contar do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. (Id 25576490/91).

Inconformado com o termo da sentença, o requerente interpôs recurso de apelação criminal. (Id 25577953/55).

Em suas razões recursais, o apelante busca a absolvição, sob o argumento de inexiste comprovação de alteração da capacidade psicomotora. Subsidiariamente, requer
o afastamento da agravante do art. 298, inc. III, do CTB, ante a ausência de provas.

Requer ainda, que a pena-base seja aplicada no mínimo legal, alterado o regime de cumprimento de pena para o aberto e isenção do pagamento de custas processuais.

Em resposta, o
Parquet
refuta as teses defensivas, assim mantendo incólume a sentença proferida.

(Id. 25577959/60 )

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinque Peixoto, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, conforme ementa que segue:

“Sumário: Apelação criminal – RECURSO DEFENSIVO – Crime de embriaguez ao volante – I. Pleito absolutório – IMPROCEDÊNCIA – Estado de embriaguez evidenciado nos autos pelos depoimentos dos agentes policiais coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos – Desnecessidade de teste de alcoolemia – II. Afastamento da agravante do art. 298, III do CTB por não possuir habilitação – IMPERTINÊNCIA – Réu que confessou não possuir habilitação – III – Revisão da dosimetria da pena base – IMPOSSIBILIDADE – Circunstância judicial de maus antecedentes que restou configurado – Discricionariedade do magistrado – IV – Fixação de regime menos gravoso para cumprimento da pena – IMPOSSIBILIDADE – Apelante reincidente que impossibilita tal medida –
Parecer pelo DESPROVIMENTO
..”
(Id 19253018)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rodriel Fonseca de Freitas,
objurgando

os termos da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT, que foi julgado e condenado nos autos de n. 3087-63.2019.811.0018 (Código 128428), por infringência no artigo 306, parágrafo 1º, inciso II, do Código Brasileiro de Trânsito, a pena de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção e 36 (trinta e seis) dias-multa, os quais fixou no valor mínimo legal e proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 05 (cinco) meses a contar do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 10171958)

“(...)

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial, que no dia 04 de junho de 2019, por Volta das 0lh30, nas vias públicas do bairro Jardim América e bairro Itapuã, nesta cidade e comarca de Juara-MT, o denunciado RODRIEL FONSECA DE FREITAS, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, bem como opôs-se a execução de ato legal mediante violência e desacatou funcionários públicos, no exercício das suas funções.

Segundo consta dos autos, na data dos fatos, policiais militares realizavam rondas pelo bairro Jardim América, quando visualizaram o denunciado conduzindo uma motocicleta Honda CG Titan, cor vermelha, placa QBN-2607, e decidiram. Aborda-lo, sinalizando para que ele parasse o veículo.

Demonstrou-se que os milicianos lograram abordar o indiciado somente no bairro Itapuã, quando ele chegou em sua residência, oportunidade em que perceberam que o réu estava embriagado, pois exalava forte odor etílico, apresentava fala enrolada, andar cambaleante, vestes desalinhadas e agressividade.

Diante disso, os policiais realizaram a detenção do denunciado que opôs-se ao procedimento com agressividade, tentando desferir socos e chutes contra os militares, além de tê-los desacatado, chamando-os de “filhos da puta, vagabundos e pau no cu”.

Face ao exposto, o Ministério Público Estadual oferece denuncia em face de RODRIEL FONSECA DE FREITAS, Como incurso no artigo 306, parágrafo 1°, incisos II, do Código de Transito Brasileiro, e artigos 329 e 331, ambos do Código Penal, requerendo que recebida e autuada esta, seja ele citado para apresentar defesa escrita, seguindo-se o final rito ordinário, até julgamento e condenação. ”
(Id. 25569466).

Pois bem.

No que tange a materialidade, está evidenciada pelo auto de constatação de sinais de embriagues B.O nº 2019166595 (Id. 25574984), auto de prisão em flagrante (Id. 25574981) e demais documentos constantes nos autos.

No que a alegada ausência de provas para sustentar a condenação, tenho que não assiste razão ao apelante.

Observe a sentença proferida nos autos:

“DO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGO 306, PARÁGRAFO 1º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL).

Visando verificar a materialidade do delito descrito na denúncia temos o auto de prisão em flagrante, termo de depoimento dos policiais militares, boletim de ocorrência e auto de constatação de sinais de embriaguez.

A autoria é incontestável.

Dilso Souza Viana, policial militar,
inquirido na seara judicial afirmou que a guarnição estava realizando rondas nas proximidades do Bairro Jardim América, quando avistou o acusado conduzindo uma motocicleta na contramão e em ziguezague, ocasião em que a guarnição decidiu realizar a abordagem do suspeito que ao perceber a ação policial empreendeu fuga. Referiu que o acusado, ao tempo da abordagem, apresentava sinais de anormalidade em sua capacidade psicomotora, que transpareciam em razão do “forte odor etílico”.

Na seara extrajudicial o policial militar Sidney Bonifácio
, assentou que por ocasião da abordagem policial o acusado apresentava evidentes sinais de embriaguez, tais como “forte odor etílico, fala enrolada e vestes desalinhadas”.

Em juízo Sidney confirmou seu depoimento prestado em sede investigatória
, pontuando que Rodriel apresentava sinais de embriaguez, tais como “forte odor etílico e alterado”, tendo o próprio acusado confessado que havia ingerido bebida alcoólica antes de conduzir veículo automotor.

O investigador de polícia Wanderson Alves de Souza,
na seara judicial declarou que o acusado exalava forte odor etílico e estava com os ânimos alterados.

Depreende-se do termo de constatação de sinais de embriaguez que, na ocasião em que foi preso, o condutor do veículo apresentava os seguintes sintomas: hálito alcoólico, vestes desalinhadas, agressividade, fala arrastada, andar cambaleante, falta de coordenação motora, falante, humor instável e confusão mental.

Embora o acusado negue ter ingerido bebida alcóolica, o auto de constatação de embriaguez de fls. 30/31, em consonância com os depoimentos prestados pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, tanto na fase inquisitiva quanto em Juízo comprovam a materialidade do delito.

Ressalte-se que com o advento da Lei nº 12.971, de 09 de maio de 2014, a verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova, vejamos:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

§ 1º As condutas previstas no caput serão constatadas por:

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar.

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

§ 2º A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova”.

Nas palavras de Guilherme de Souza Nucci, “basta a provocação de excitação psicomotora, causada pelo álcool ou substância similar, como remédios de uso controlado ou drogas ilícitas, suficiente para perturbar os sentidos, obnubilando a atenção exigível de qualquer motorista. Diante disso, inexiste necessidade de se demonstrar um nível pré-fixado de concentração de álcool por litro de sangue” (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 854-855).

Analisando as provas colhidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, não restam dúvidas de que o acusado praticou a conduta ilícita descrita no artigo 306, § 1º, III, da Lei nº 9.503/97, pois, os depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante do acusado foram coerentes e seguros em afirmar que constataram que o denunciado apresentava sinais evidentes de forte estado de embriaguez.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“O termo de constatação, aliado à prova testemunhal colhida, é suficiente para sustentar o édito condenatório, sobretudo diante da nova redação do art. 306, § 1º, II, do Código Nacional de Trânsito.” (Ap nº 169090/2015 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 28.3.2016).

“[...] a condenação do apelante é escorreita, pois, robustamente comprovada a existência do crime de embriaguez ao volante através do Auto de Constatação e depoimentos dos policiais militares [...]” (Ap 55469/2017 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 1.8.2017).

Portanto, comprovada a autoria e materialidade do delito, a condenação do acusado é medida que se impõe.

Esclareço que deve incidir a agravante descrita no artigo 298, inc. III, do Código de Trânsito Brasileiro, na segunda fase na dosimetria de pena, já que ficou demonstrado que o acusado não possuía Carteira Nacional de Habilitação para conduzir veículo automotor.” (sic. 25576490/91).

De acordo com o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, o crime de embriaguez ao volante configura-se quando o agente conduz veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine a dependência, sendo punido com pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção e multa, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir.

Como se sabe, o tipo penal acima citado passou por sucessivas alterações legislativas a partir do ano de 2008, que implicaram na mudança do seu preceito primário e também na forma de se comprovar a infração penal, especialmente em virtude da necessidade de coordenar o sistema viário e submetê-lo a normas rígidas de organização, coibindo a combinação perigosa de álcool ou psicotrópicos e direção, evidenciada pelos inúmeros acidentes registrados em sua decorrência.

Nessa toada, a Lei n.º 11.705/2008 suprimiu da norma penal incriminadora tipificada no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro a elementar referente à exposição “a dano potencial a incolumidade de outrem”, passando o crime de embriaguez ao volante a ser de perigo abstrato, sendo prescindível para a sua configuração a comprovação de lesão efetiva ou perigo concreto de lesão a terceiros, conforme entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DEMONSTRAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Pacífico nesta Corte o entendimento de que o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, bastando para sua configuração que o agente dirija o veículo sob a influência de álcool, dispensando a demonstração de dano potencial à incolumidade de outrem.

2. Também é pacífico o entendimento neste Pretório no sentido de que o Enunciado n. 83 da Súmula do STJ se aplica aos recurso especiais interpostos tanto pela alínea "c" quanto pela alínea "a" do permissivo constitucional.

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp 1241318/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/04/2018) – grifei.

Por sua vez, a Lei n.º 12.760/2012 removeu a especificação da concentração etílica por litro de sangue, passando o delito a se caracterizar quando o condutor dirige com a sua capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância de efeito análogo, sem que exista um grau pré-fixado de alcoolemia ou de dependência que necessariamente ateste essa alteração, o que poderia inviabilizar a apuração e punição do delito, condicionando a submissão do suspeito a exame pericial para constatação do nível exato previsto pela legislação, que pode ter reflexos diversos sobre a condição do agente.

Para tanto, o legislador incluiu o §1º no referido diploma legal, dispondo que o estado de embriaguez ou a provocação de excitação, poderão ser constatados pela concentração igual ou superior a 6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas por litro de ar alveolar, bem como por outros sinais demonstrados pelo condutor durante o cometimento do fato e no momento da sua autuação, conforme regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito.

Diante deste cenário, o órgão administrativo do CONTRAN editou a Resolução n.º 432/2013, a qual
“dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência”
, e estipula que o etilômetro deve ser priorizado, mas que os sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser levados em conta, seguindo alguns parâmetros.

Além disso, o órgão administrativo padronizou o termo de infração, arrolando a sonolência, os olhos vermelhos, o odor de álcool no hálito, a desordem nas vestes, a dificuldade de equilíbrio, alterações na fala como alguns sinais de embriaguez. Todavia, tais sinais só poderão ser considerados em conjunto, não sendo suficiente, para fins de confirmação, somente um sinal, e seguindo as informações do termo de infração padronizado, que contém indicativos relacionados à aparência do condutor, à atitude, à orientação, à memória e à capacidade verbal e de movimentação (art. 5º, §§ 1º e 2º c/c anexo II).

Por derradeiro, com a nítida intenção de conter a impunidade (e de forma até mesmo redundante), a partir da Lei n.º 12.971/14, o legislador incluiu o §2º no art. 306 do CTB, que auxilia na aplicação da norma penal incriminadora, possuindo natureza processual, e esclarece
que a embriaguez ao volante poderá ser verificada por meio de teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico e perícia, assim como por vídeo,
prova testemunhal
ou outros meios em direito admitidos, observada a contraprova
.

Concluindo, tem-se que a embriaguez ao volante pode ser comprovada tanto mediante exame técnico, como é o caso do etilômetro [bafômetro], dos testes de sangue e outro laudo clínico feito por médico legista, quanto por meio do depoimento de testemunhas que indiquem que o acusado não possuía absoluto controle sobre os movimentos do próprio corpo, a exemplo de dificuldade na fala, falta de equilíbrio, vermelhidão nos olhos, odor etílico, fala desconexa, dentre outros.

Nesse sentido:

(...) 2. Há sedimentada jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "a alteração da capacidade motora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, consoante o § 2º do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com a redação dada pela Lei 12.760/2012, é regra de cunho relativo à prova, que poderá ser constatada por teste de alcoolemia, como na hipótese, ou outros meios de prova em direito admitidos, sendo despicienda a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta, vez que o crime é considerado de perigo abstrato." (AgRg no AREsp 1274148, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 24/5/2018). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1318847/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 05/08/2019)

(...) 2. O art. 306, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, com redação conferida pela Lei n. 12.971/2014, estabelece que "a verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova." 3. O Código Brasileiro de Transito não procede à tarifação dos meios de provas, prestigiando o livre convencimento motivado do juiz ao admitir diversidade probatória para demonstrar a embriaguez, sem colocar o exame pericial em patamar superior. A Lei n. 12.760/12 passou a admitir, inclusive, a prova a testemunhal para a comprovação da embriaguez. Precedente. (...) Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 73.589/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 06/03/2017)

Desta forma, não há falar em absolvição por insuficiência de prova ante a ausência de submissão do apelante ao teste de etilômetro ou a exame sanguíneo, uma vez que sobejamente demonstrado que ele praticou a conduta criminosa tipificada no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, conduzindo veículo automotor em via pública, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Portanto, diante do cotejo do conjunto probatório, têm-se que
o estado de embriaguez do réu restou claramente comprovado
, mormente porque termo de constatação de sinais de embriaguez registra que, na ocasião em que foi preso, o condutor do veículo apresentava os seguintes sintomas:
hálito alcoólico, vestes desalinhadas, agressividade, fala arrastada, andar cambaleante, falta de coordenação motora, falante, humor instável e confusão mental,
além das testemunhas policiais ouvidas foram firmes e precisas em asseverar a embriaguez do acusado, especialmente porque o mesmo exalava odor alcoólico e alteração de comportamento, tendo confessado, no momento da abordagem, que ingeriu bebida alcoólica antes de assumir a direção do veículo.

Registre-se que os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos conforme a doutrina processual penal brasileira.

Sobre o tema, explica Julio Fabbrini Mirabete: (Processo penal. 10. ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 306).

"Não se pode contestar, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se em princípio que digam a verdade, como qualquer testemunha. ”

Colhe-se do entendimento do Supremo Tribunal Federal:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualifica -lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos [...] (HC n. 74.608-0, rel. Min. Celso de Mello).

E também do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA.
ÉDITO CONDENATÓRIO FUNDAMENTADO EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO. DETRAÇÃO DO ART. 387, § 2º, CPP. COMPETÊNCIA DO JUIZ SENTENCIANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)
3. Segundo entendimento reiterado desta Corte, as declarações dos policiais militares responsáveis pela efetivação da prisão em flagrante constituem meio válido de prova para condenação, sobretudo quando colhidas no âmbito do devido processo legal e sob o crivo do contraditório.
(...) (HC 395.325/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017)

Data vênia, a tese defensiva não merece prosperar, pois os elementos dos autos convergem de forma harmônica a não deixar dúvidas de que o apelante de forma consciente dirigiu sob a influência de álcool.

Não é crível que qualquer cidadão, desconheça que é proibido conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, diante da ampla divulgação de tais fatos na mídia.

Em suma, a condenação do apelante, nos moldes reconhecidos na sentença, era de rigor.

A defesa pugna ainda pelo decote da circunstância agravante de pena, prevista no artigo 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro.

Assim preleciona o artigo 298, III, do CTB:

“Art. 298. São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração:

I - com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros;

II
-
utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas;

III -
sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;
”

A pena foi assim dosada:

“PASSO À DOSIMETRIA DA PENA.

O delito cometido pelo acusado possui pena de detenção de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir.

Em relação ao crime imputado ao denunciado, considerando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, denoto que o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; quanto aos antecedentes criminais verifica-se que acusado possui ações penais em andamento, inclusive duas condenações transitadas em julgado pela prática de crimes anteriores (guia de execução penal de unificada de número 0004481-13.2016.8.11.0018), uma delas será valorada nesta fase do processo de dosimetria, permitindo exasperação da pena base, enquanto a outra será valorada em fase posterior da dosimetria; em relação à conduta social não verifico a presença de nenhuma circunstância que indique ser o réu pessoa que provoque instabilidade social, além do delito perpetrado; quanto à personalidade do agente também não existem registros indicativos de desvio de personalidade, nem há afinação especial do delito praticado com a personalidade do agente; acerca dos motivos da prática do delito, veja-se que o acusado não se mostrou movido por motivos relevantes; quanto às circunstâncias são neutras, vez que normais à espécie; quanto às consequências não há registro nos autos de danos causados pela conduta do acusado; e nada se pode falar acerca do comportamento da vítima, já que o ofendido é a coletividade.

Considerando a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao acusado fixo
a pena-base em

7 (sete) meses de detenção, como medida suficiente para reprovação e prevenção do delito.

Inexistem circunstâncias atenuantes. Por outro lado, observa-se a presença
de duas agravantes, quais sejam, reincidência e a agravante disposta no artigo 298, inciso III do Código de Trânsito Brasileiro, razão pela qual
agravo a reprimenda em 1/3 (um terço), totalizando
9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Não há nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena presente nestes autos, razão pela qual fica o acusado condenado definitivamente a pena de
9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Ao fim da aplicação do sistema trifásico, fixo a pena definitiva em
09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção e pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa,
a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Verifica-se que o autor fora condenado por dirigir embriagado. Assim,
fica proibido de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor durante 5 (cinco) meses a contar da data do trânsito em julgado da sentença, o que faço com fulcro no artigo 293 do CTB.

Nos termos do artigo 33, § 2º alínea “c” do Código Penal fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda.

Ainda, diante da reincidência do réu (art. 44, § 3º, do CP) não cabe a conversão da pena em restritiva de direitos, tampouco a sua suspensão (art. 77, inciso I).

Tendo em vista o regime de pena aplicado (semiaberto)
, revogo a prisão preventiva alhures decretada, face à ausência de proporcionalidade da medida, deixando, contudo, de determinar a expedição de alvará de soltura em razão de o acusado está preso por outro processo.

Condeno o réu em custas processuais na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, intime-se o réu para entregar em 48 horas, à autoridade judiciária a permissão para dirigir ou carteira de habilitação, se houver (art. 293, § 1º, do CTB).

Ao intimar o réu da sentença, advirta-se que as condições da substituição de pena serão estabelecidas em audiência admonitória presidida pelo Juiz da execução penal.

Oficie-se ao DETRAN sob a proibição do autor de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor durante cinco meses a contar da data do trânsito em julgado da sentença.

Expeçam-se as comunicações de estilo para os órgãos oficiais, inclusive Justiça Eleitoral, bem como Carta de Guia e o que mais for necessário.” (sic).

Analisando as provas colacionadas aos autos, entendo que não é aplicável, à espécie, o aumento do inciso III do art. 298 do CTB, pois não restou comprovado, por qualquer meio de prova, que o apelante, à época do fato, não possuía carteira de habilitação (CNH).

Muito embora o boletim de ocorrência registre que o acusado, no momento da abordagem afirmou não possuir habilitação (CNH), o que se presume ser verdade, a acusação não se incumbiu de comprovar a incidência da agravante por outros meios, seja através de prova testemunhal ou por documento expedido pelo DETRAN, tampouco houve questionamento em juízo no sentido de comprovar se o réu possuía habilitação por ocasião dos fatos. Logo, o reconhecimento da agravante não pode se dar pela simples presunção de sua ocorrência, mas pela evidência inequívoca de que o apelante estava conduzindo o veículo, sem possuir habilitação para tanto.

Logo, outra medida não resta senão afastar a
agravante prevista no art. 298, III, da Lei nº 9.503/97. Presente a reincidência, fixo a pena intermediária em
08 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção e pagamento de 12 (doze) dias multa,
por entender suficiente à reprovação e prevenção do crime, e inexistindo qualquer causa de aumento ou diminuição que possa alterá-la, torna definitiva.

Quanto ao regime de cumprimento de pena, ente que o MM Magistrado, fixou o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena em observância ao previsto no artigo

33, § 2º alínea “c” do Código Penal, em face da reincidência do réu. Diante disso, não há qualquer alteração a ser feita neste ponto.

Mantenho os demais termos da sentença.

Por todo exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto por
Rodriel Fonseca de Freitas
, mantendo incólume a r. sentença condenatória proferida pelo
Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020